Tribunal: STF
Processo: ARE 1448320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; e 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, importa mencionar que a matéria discutida no ARE 784.682, em que o e. Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral, objeto do Tema 708 que trata da "possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio", não se enquadra na hipótese dos autos.



    A matéria em discussão no STF se refere à prática de contribuintes registrarem veículos em unidade federativa diversa daquela em que tem domicílio, a fim de pagar menor imposto.



    Após análise dos autos verifica-se que o veículo foi adquirido pela autora em 08/07/2015 (pdf. 103) e que realizou o pagamento do IPVA de 2015 (pdf 27) para o Estado da Paraíba e os referentes aos anos de 2016 e 2017 para o Estado do Rio de Janeiro.



    Dispõe a Lei Estadual nº 2.877/97:



    Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro.



    Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador: 



    (...)



    IV - no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação, desde que preenchidas as seguintes condições:



    a) o registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado ocorra no prazo de 90 (noventa) dias da aquisição;



    b) seja comprovada a quitação do IPVA no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.



    Assim, o fato gerador do IPVA do exercício de 2015 ocorreu antes do autor realizar a transferência de propriedade em 18/06/2015, sendo exigido a prévia quitação de todos os débitos relacionados ao automóvel, conforme noticiado em pdf. 103.



    Considerando que houve o pagamento do IPVA relativo ao ano de 2015 no Estado da Paraíba, local de origem e onde o veículo se encontrava registrado, a nova cobrança realizada pelo réu importa em bitributação, o que é vedado pela legislação tributária.



    (...)



    Os pedidos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de que os réus se abstenham de exigir o IPVA do exercício de 2015 e de lançar o nome da autora em cadastro da Dívida Ativa foi deferido em sede de antecipação da tutela (pdf. 38) e mantido pelo e. TJRJ (pdf. 86).



    Da mesma forma, não se apresenta razoável a inscrição em dívida ativa referente à tributo já pago, o que gera o deferimento dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico tributária e a anulação do crédito tributário de IPVA do exercício de 2015, bem como de sua exigibilidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente